Tribunal: STF
Processo: RE 418476
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 55762/2019.
    Trata-se de pedido de reconsideração em face de despacho pelo qual determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    O recurso extraordinário – cujo trânsito se persegue - foi interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo (Unicred) Região da Campanha Ltda. (Unicred Região Da Campanha) contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI Nº 9.718/98. SOCIEDADE COOPERATIVA. ISENÇÃO. ART. 6º, I, DA LC 70/1991. REVOGAÇÃO PELA MP Nº 1858/1999. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRF. PRAZO NONAGESIMAL. Enquanto não for editada a lei complementar prevista no art. 146, III, ‘c’, da CF de 1988, as sociedades cooperativas permanecem na situação de qualquer sociedade quanto à imposição de tributos. A corte especial, quando do julgamento da arguição de inconstitucionalidade na AMS nº 1999.70.04.003502-0IPR, decidiu que foi válida a revogação da isenção prevista no artigo º, I, da LC 70/1991 por parte da MP nº 2.113- 27/2001 (nova numeração adotada pela MP 1.858/1999). O prazo nonagesimal de que trata o art. 195, § 6º, da CF/1988, inicia-se da data da publicação da primeira edição da medida provisória que tenha instituído ou majorado a contribuição social.”
    Verifico que a matéria tratada no recurso extraordinário é idêntica a que foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 672.215-RG , verbis:
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE 'ATO COOPERADO TÍPICO' E 'ATO COOPERADO ATÍPICO'. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE 'ATO COOPERATIVO', 'RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA' E 'COOPERADO'. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da 'possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998' (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)” RE 672215 RG, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, julgado em 29.3.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27.4.2012 PUBLIC 30.4.2012). 
    Nesse leque, em consonância a decisão agravada como o art. 328 do RISTF, que autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem. 
    Ademais, cristalizou o Supremo Tribunal Federal, acerca da veiculação de insurgência contra despacho de encaminhamento do feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral, o entendimento de que irrecorrível. Colho precedentes:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.993-AgR, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010). 
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI 778.643-AgR, Plenário, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011).
    Ante o exposto, devolvam-se os autos à Corte de origem (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora